Tribunal: TJES
Processo: 5015537-76.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015537-76.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: MAXWELL LUCIO DE MORAIS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. PRAZO SUPERIOR A 24 MESES. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Ação ajuizada por Maxwell Lucio de Morais, parte(s) devidamente qualificada(s), em face de(o) Município de Cariacica, por meio da qual requer a declaração de nulidade de seus contratos de trabalho. O ponto nodal da presente demanda cinge-se em saber se os contratos temporários firmados, e dentro dos limites objetivos traçados, não alcançados pela prescrição, são válidos ou se estariam eivados de alguma nulidade e, como consequência, justificariam o pleito autoral de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, na forma do art. 19-A, da Lei nº. 8.036/1990.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“ANTE TODO O EXPOSTO, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, ao tempo em que declaro a nulidade dos contratos temporários firmados no lapso de 07/08/2019 a 12/2021, em atenção aos limites e requerimentos da inicial, e, via de consequência, condeno o demandado, ao pagamento das parcelas de FGTS à(s) parte(s) requerente(s), MAXWELL LUCIO DE MORAIS, que incidiam, na forma da lei, sobre a remuneração auferida nos contratos firmados no período de 07/08/2019 a 12/2021, cujos vínculos tenham sido comprovados nestes autos, parcelas estas que deverão ser corrigidas monetariamente, desde a data do efetivo prejuízo (que ocorreu com o não pagamento), com base na Taxa Referencial (TR), e, ainda, deverão ser acrescidas de juros de mora, desde a citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº. 9.494/1997, em tudo respeitando a prescrição quinquenal. Por conseguinte, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).
”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada para julgar improcedentes os pedidos pleiteados na inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Inicialmente, insta consignar que, analisando os autos é possível observar que, no caso sub examine, se visualiza pela realidade dos autos que a parte recorrida foi contratada para o desempenho da função, com repetidas e sucessivas contratações temporárias, em atenção ao período não prescrito, nos anos de 2019 (a contar de 07/08/2019), 2020 e 2021 (até dezembro/2021) conforme fichas financeiras de ID 48214098, tendo reivindicado a nulidade dos contratos firmados.

Os referidos vínculos da parte recorrida com a Administração Pública se deram, todos, em regime de contratação temporária, sem observância da obrigatoriedade do concurso público, em desacordo, pois, com a Constituição Federal, conforme já alinhado.

Diante disso, constato que, configuradas as sucessivas renovações dos contratos temporários, realmente não restam dúvidas da nulidade dos contratos temporários por violação ao postulado constitucional do concurso público. E tratando-se de serviço essencial, como o caso dos autos, não há que se falar de aplicação da temporariedade e excepcionalidade do interesse público. Assim, coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo de que se mostra cabível o pleito relativo ao FGTS - Fundo de garantia por Tempo de Serviço.

Impende ressaltar ainda que, conforme sobredito e em apertada síntese, reconhecida a nulidade do contrato de trabalho por ausência de concurso público, o trabalhador tem direito apenas ao pagamento da contraprestação pactuada e dos valores referentes aos depósitos do FGTS, de acordo com a Súmula nº 363 do TST que, reconhecendo a repercussão geral, entendeu ser cabível tal verba.

Nesses moldes, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente no pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95. Sem custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)